Tribunal: CARF
Processo: 12420.000503/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000503/2018-51
ACÓRDÃO
2001-007.574 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERSISTEM - SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2016
GILRAT.
O FAP bloqueado que deve ser utilizado por determinados contribuintes é
calculado junto com o FAP original.
MULTA DE OFÍCIO
Sobre o montante do crédito tributário lançado é devida a multa no
percentual de 75% conforme previsão legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.574 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000503/2018-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-73.740, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA) que
julgou procedente o lançamento referente às contribuições previdenciárias relativas aos períodos
de 01/2014 a 13/2014 e 11/2015 e 13/2015, conforme Auto de Infração que se encontra
devidamente adunado às fls. 9/11.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas
de empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no período 1/2014 a 13/2015,
no valor originário de R$ 21.981,50, mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações
declaradas pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e
informações constantes de outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face
às disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as
informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 23/8/2018 (folha 12) e
apresentou impugnação em 20/9/2018 (folha 13), por procuração.
Alega que utilizou o FAP 1,3722 porque era o que detinha à época, não
conhecendo o FAP bloqueado. Assim, entende que não podia ter recolhido de
maneira diversa, e que a autuação deve reconhecer isso.
Alega efeito confiscatório na multa, além de violar sua capacidade contributiva. A
multa devia, portanto, ser reduzida a 20%.
A Divisão de Fiscalização da Delegacia de Fiscalização em São Paulo despachou às
folhas 74 a 76 não reconhecendo existência de erro de fato a alterar o
lançamento.
Esse despacho foi dado à ciência do impugnante em 27/11/2018 e não houve
outro pronunciamento nos autos.
Em síntese, é o relatório.
Pelo acórdão 09-73.740 (fls. 84/87), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.574 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000503/2018-51
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2016
GILRAT.
O FAP bloqueado que deve ser utilizado por determinados contribuintes é
calculado junto com o FAP original.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte tomou ciência da decisão em 21/02/2020, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada – à folha 92 e, em 11/03/2020, apresentou recurso voluntário
(fls.93/107).
Em suas razões recursais o contribuinte alega o seguinte:
a) Com relação ao montante das contribuições previdenciárias lançadas e
relativas ao período de 01/2014 a 13/2014 se limita o recorrente a repetir os
mesmos argumentos que foram expendidos em sua peça impugnatória;
b) Com relação ao montante das contribuições previdenciárias lançadas e
relativas ao período de 11/2015 e 13/2015 se limita o recorrente apenas a se
insurgir contra o percentual da multa proporcional aplicada;
c) Ao fim, pede a improcedência do Auto de Infração lavrado referente aos
períodos de 01/2014 a 13/2014, bem como para reduzir o percentual da
multa aplicada de 75%, para 20%, em relação aos períodos de 11/2015 e
13/2015.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
1 Delimitação da lide
Cinge-se a matéria trazida no presente recurso voluntário a matéria decidida pela
autoridade de piso lhe desfavorável em relação às exações imputadas relativas às Contribuições
Previdenciárias do período compreendido entre 01/08/2013 a 31.12.2016.
O recorrente não se insurgiu contra as exações relativas às competências 11/2015 e
13/2015, conforme despacho contido às fls. 113.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.574 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000503/2018-51
4
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
Inicialmente, do Demonstrativo de Apuração da Diferença de RAT Ajustado, de
folha 6, vê-se que, com exceção das informações prestadas nas competências
11/2015 e 13/2015 (onde se informa Gilrat 0%), nas demais o sujeito passivo
corretamente, para sua atividade preponderante, informa Gilrat 3%.
A diferença, como reconhece, é devida à diferença de FAP. Conforme relata, não
teria conhecimento do FAP bloqueado para usá-lo.
De fato, o FAP correto a ser utilizado é o bloqueado, conforme consta da
Resolução CNPS 1.316/2010:
Caso II Para IC > 1,0 (malus) – o FAP não será aplicado nesta faixa em sua
totalidade (intervalo de 1 a 2) a partir do processamento em 2010 (vigências a
partir de 2011), então o valor do IC deve ser ajustado para a faixa malus mediante
aplicação da fórmula para interpolação. A aplicação desta fórmula implica o
cálculo do FAP em função de uma redução de 25% no valor do IC calculado:
FAP = IC – (IC – 1) x 0.25.
1. Caso a empresa apresente casos de morte ou invalidez permanente e seu IC
seja superior a 1 (faixa malus) o valor do FAP será igual ao IC calculado. Este
procedimento equivale a não aplicação da redução de 25% do valor do IC com
objetivo de provocar mobilização, nas empresas, para que não ocorram casos de
invalidez ou morte;
2. Se os casos de morte ou invalidez permanente citados no item anterior forem
decorrentes de acidente do trabalho tipificados como acidentes de trajeto fica
mantida a aplicação da redução de 25% ao valor do IC calculado equivalente à
faixa malus (IC > 1,0).
O documento juntado à folha 29 pelo impugnante, oriundo do FAPWeb, informa
em seu último quadro:
* Bloqueio da Redução do malus do FAP aplicada: Bloqueio por aposentadoria por
invalidez por acidente de trabalho não decorrente de acidente de trajeto.
Resolução 1.316 de 31 de maio de 2010.
* A empresa apresenta caso(s) de aposentadoria por invalidez, por acidente de
trabalho, razão pela qual não será aplicada a redução de 225% no valor do IC –
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.574 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000503/2018-51
5
casos de IC superior a 1.0000 (faixa malus) Resolução 1.316 de 31 de maio de
2010.
Tem-se, portanto, justificado o FAP bloqueado.
Observe-se nesse último documento que tanto a data do cálculo do FAP original
quanto do bloqueado são a mesma: 30/9/2013.
E conforme se depreende do normativo, o FAP bloqueado, é disponibilizado na
mesma geração do cálculo do FAP original.
Assim, não nos é crível que, ao contrário do que afirma o impugnante, esse não
tivesse acesso ao FAP correto para seu uso ao tempo da confecção de suas GFIP.
E mesmo que assim não o fosse, através do aviso de auto-regularização (enviados
em 20/4/2017 e 31/5/2017), teve oportunidade de corrigir o engano.
Ressalte-se que a apuração do FAP competia ao Ministério da Previdência Social,
que estabeleceu a metodologia acima citada, através de seu Conselho Nacional de
Previdência Social, e eventuais contestações ao produto de seu trabalho, nos
termos do art. 202-B do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, se efetuava junto ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social.
Dessa maneira, o FAP correto a ser utilizado era o identificado como FAP
bloqueado e não FAP original.
(...)
2.2. Redução do percentual da multa moratória
A mesma sorte tem a solicitação da redução da multa de ofício pleiteada pelo ora
recorrente para ser aplicada no período.
Há que se concordar também com os argumentos da autoridade de piso ao
examinar a questão do percentual da aplicação da multa de ofício para todo o período objeto do
lançamento, incluindo o pleito do ora recorrente para o período expresso de 11/2015 e 13/2015,
nos termos a seguir expostos:
(...)
Quanto à multa aplicada no percentual de 75%, essa tem por fundamento o
previsto no art. 35-A1 da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009.
O impugnante, ao discordar da multa, na realidade expressa inconformidade com
a lei em tese. No entanto, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/1972, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, essa apreciação é vedada no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Assim, por força da vinculação administrativa à lei, não é possível admitir que a
multa aplicada padecesse de vício que impedisse sua aplicação.
Por todo o acima exposto, votamos pela improcedência da impugnação
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.574 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000503/2018-51
6
Quanto à multa aplicada no percentual de 75%, essa tem por fundamento o
previsto no art. 35-A1 da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009.
O impugnante, ao discordar da multa, na realidade expressa inconformidade com
a lei em tese. No entanto, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/1972, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, essa apreciação é vedada no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Assim, por força da vinculação administrativa à lei, não é possível admitir que a
multa aplicada padecesse de vício que impedisse sua aplicação.
Por todo o acima exposto, votamos pela improcedência da impugnação
(...)
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original